Tribunal: TJSP
Processo: 1009328-47.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial das lesões (3o e 4o dedos da mão esquerda), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do autor – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383945
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009328-47.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ADRIANO JACOB DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009328-47.2015.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009328-47.2015.8.26.0248 – Indaiatuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo - Adriano Jacob de Oliveira.
Juiz Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt.
Voto no 36.330.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
pericial das lesões (3o e 4o dedos da mão esquerda), do nexo causal
e da redução da capacidade laborativa do autor Auxílio-acidente
devido Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da
Autarquia parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 148/151 cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Adriano Jacob de Oliveira em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da juntada do laudo
pericial; atrasados com juros de mora e correção monetária; e honorários de
advogado.
Apela o INSS. Bate-se pela inversão do julgado com a
improcedência do pedido por ausência de incapacidade laboral.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009328-47.2015.8.26.0248 -Voto no
3
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 31.01.2013
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 24), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls.70)
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Roberto
Antonio Fiore constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta quadro
sequelar de limitação da flexão dos terceiro e quarto dedos da mão esquerda,
tendo sido readaptado em outra função. (fls.112)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente de trabalho.
Reconheceu, por fim, o perito que as sequelas do
acidente demandam o dispêndio de maior esforço para a realização da atividade
habitual (montador de máquina).
É evidente que dispêndio de maior esforço implica em
redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do benefício
acidentário.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício. É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009328-47.2015.8.26.0248 -Voto no
4
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios fixados na r. sentença ficam
mantidos, observando-se que aqueles devidos pela fase recursal serão fixados
por ocasião da liquidação do julgado.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário da Autarquia.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)